Tribunal: TJDFT
Processo: 0718724-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718724-39.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 154402168, proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da Ação n. 07109553320178070018, movida por ANTÔNIO RIBEIRO DE CARVALHO. Na ocasião, o Juízo rejeitou a impugnação do Distrito Federal aos honorários periciais requeridos pelo profissional e homologou o valor, nos seguintes termos: O Distrito Federal impugnou o montante requerido a título de honorários periciais de ID 152561351 argumentando, tão somente, que por ser o Autor beneficiário da gratuidade de justiça, deve haver limitação no valor máximo estabelecido pela Portaria Conjunta n. 101/2016 deste Eg. TJDFT. É o relatório. Decido. No ponto, a Portaria Conjunta 101/2016 regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça de Primeiro e de Segundo Graus do Distrito Federal e dos Territórios, cuja parte seja beneficiária de gratuidade da justiça. Em seu anexo, consta o valor de R$370,00 a título de honorários para a especialidade de medicina, podendo este ser elevado em até 5 (cinco) vezes. No presente caso, como dito, a impugnação apresentada foi genérica, sem imputar em quais pontos a proposta foi excessiva. Sabe-se que a nomeação e o aceite dos peritos no casos em que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça é muito complicada, tendo em vista que a remuneração do trabalho pela Portaria do TJDFT é muito abaixo da prática de mercado. Quando a Fazenda Pública está no polo da demanda, o alcance do chamado é ainda menor, tendo em vista que os profissionais médicos vinculados ao Distrito Federal não podem realizar o encargo. Dessa forma, não merece acolhida a impugnação. Ademais, cumpre esclarecer que quem requereu a prova pericial foi o DISTRITO FEDERAL. Registro, ainda, que no caso de eventual procedência do pedido, o Autor concordou com os honorários em ID 153794826 e o expert, em sua manifestação de ID 152561351, está ciente de que a exigibilidade, nesses casos, está suspensa. Ante o exposto, HOMOLOGO o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de honorários periciais, conforme requerido pela profissional na petição de ID 152561351. Tendo em vista a complexidade da causa, a relevância do trabalho pericial para o deslinde da ação, o currículo da profissional, verifica-se justificada a fixação dos honorários no patamar requerido. Mais a mais, é de se destacar que foram 7 (sete) tentativas infrutíferas de nomeação de perito. Por conseguinte, INTIME-SE o DISTRITO FEDERAL para, em 10 (dez) dias, já contada a dobra legal, juntar o comprovante de depósito dos honorários periciais. Após, INTIME-SE o perito para início do trabalho e entrega do laudo em 30 (trinta) dias. O Distrito Federal juntou comprovante do recolhimento dos honorários periciais no dia 27/4/2023 (IDs 156897806 e 156897807). O perito peticionou informando que a perícia será realizada no dia 25/5/2023 (ID 158401536). Nas razões recursais, o agravante pontua o cabimento do presente recurso em vista da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, eis que inviável debater os valores referentes à perícia após a sua realização. Alega que o montante homologado na decisão recorrida contrariou o art. 95 do CPC, pois não observou os limites fixados na Portaria Conjunta n. 101/2016 TJDFT, aplicável à espécie por ser o agravado beneficiário da gratuidade da justiça. Cita julgados para amparar a sua tese. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, para que os honorários periciais sejam fixados nos limites do art. 95 do CPC. Preparo dispensado. É o relatório. DECIDO. De início, sobreleva registrar o cabimento do presente recurso, pois, em que pese a decisão recorrida não estar elencada no rol do art. 1.015 do CPC, entendo ser o caso de aplicação da taxatividade mitigada conferida pelo col. STJ no Tema Repetitivo n. 988. Isso porque seria inútil aguardar o julgamento da questão em sede de Apelação Cível, na medida em que o pagamento dos honorários deverá ser realizado pelo agravante antes mesmo da realização da perícia. Registro, ainda, que, pelo que consta nos autos de origem, os honorários recolhidos pelo agravante ainda não foram levantados pelo perito, o que confirma o interesse recursal. Presentes, pois, esse e os demais pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, segundo consta no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Passo, então, a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida do pedido de sobrestamento da decisão que rejeitou a impugnação do Distrito Federal ao montante requerido por médico a título de honorários, destinados à realização de perícia para averiguar a ocorrência de má prestação de serviço de saúde pelo requerido, ora agravante. A controvérsia cinge-se ao valor fixado, que, segundo o agravante, afronta o art. 95 do CPC e os limites previstos na Portaria Conjunta n. 101/2016 TJDFT, aplicáveis à espécie por ser o agravado beneficiário da gratuidade da justiça. O mencionado dispositivo do CPC prevê que: Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. § 1o O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente. § 2o A quantia recolhida em depósito bancário à ordem do juízo será corrigida monetariamente e paga de acordo com o art. 465, § 4o . § 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. § 4o Na hipótese do § 3o, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de gratuidade da justiça, o disposto no art. 98, § 2o . § 5o Para fins de aplicação do § 3o, é vedada a utilização de recursos do fundo de custeio da Defensoria Pública. (Grifou-se). Para regulamentar o pagamento e fixar os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça de Primeiro e de Segundo Graus do Distrito Federal e dos Territórios cuja parte seja beneficiária de gratuidade da justiça, na forma prevista no inciso III do § 3o do art. 95 do CPC, esta eg. Corte da Justiça editou a Portaria Conjunta 101/2016. A aludida norma, que repete o padrão estabelecido pelo eg. Conselho Nacional de Justiça – CNJ na Resolução n. 232/2016, prevê que este eg. Tribunal de Justiça poderá arcar com o pagamento de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) em perícias médicas, podendo tal limite ser ultrapassado em até 5 (cinco) vezes. Consta, também, que o montante que exceder esse teto poderá ser cobrado pelo perito. Ocorre que as regras mencionadas se destinam à execução dos valores em relação às partes beneficiárias da gratuidade da justiça, situação distinta da ora examinada, na qual o Distrito Federal foi responsabilizado pelo adiantamento dos honorários periciais. Para corroborar esse entendimento, confira-se a ementa do seguinte julgado da eg. 2a Turma Cível do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PORTARIA CONJUNTA N. 101/2016-TJDFT. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão que homologou de valor de R$3.000,00 (três mil reais) para a realização dos trabalhos periciais. 2. A Portaria Conjunta no 101/2016, do TJDFT, prevê limites aos honorários periciais, de forma a restringir apenas a execução dos valores com relação às pessoas beneficiárias da gratuidade judiciária. 2.1. Assim, tal limitação não contempla o Distrito Federal e nem impede a fixação dos honorários periciais em quantia superior. 3. Além disso, segundo o §2o, art. 2o da mesma Portaria, o beneficiário da gratuidade judiciária não está isento de pagar a integralidade dos honorários. 2.1. Os valores que excederem o previsto na norma ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do §3, art. 98 do CPC, poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade. 4. Precedente: "(...) 2. A Portaria Conjunta no 101/2016, do TJDFT prevê limites aos honorários periciais, de forma a restringir apenas a execução dos valores com relação às pessoas beneficiárias da gratuidade judiciária. Assim, tal limitação não contempla o Distrito Federal e nem impede a fixação dos honorários periciais em quantia superior. 3. Segundo o §2o, art. 2o da mesma Portaria, o beneficiário da gratuidade judiciária não está isento de pagar a integralidade dos honorários. Os valores que excederem o previsto na norma ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do §3, art. 98 do CPC, podendo ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade. 4. Precedente: "(...) Consoante disposto no artigo 98, § 1o, VI, do CPC, os honorários periciais incluem-se na gratuidade de justiça. Não se trata, pois, de buscar um profissional que aceite o encargo de forma graciosa, mas de consultá-lo quanto à possibilidade de receber seus honorários ao final do processo, porquanto, caso sucumbente a parte requerente beneficiária da justiça gratuita, os honorários periciais serão pagos conforme estabelecido na Portaria Conjunta 53, de 21 de outubro de 2011, e Portaria Conjunta 101, de 10 de novembro de 2016. (...)" (07173084620178070000, Relator: Simone Lucindo 1a Turma Cível, DJE: 15/05/2018). 5. Recurso improvido". (07060688920198070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, PJe: 22/7/2019),. 5. Recurso improvido. (Acórdão 1378754, 07226474420218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no PJe: 22/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 22 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator